Tribunal: TJBA
Processo: 8004176-19.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal n.º 8004176-19.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Beatriz Lôbo Macêdo Melo

Advogado: Dr. Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA: 30.580)

Advogado: Dr. Marcus Vinicius Oliveira Rios (OAB/BA: 71.916)

Advogada: Dra. Ingrid Barreto de Oliveira (OAB/BA: 69.066)

Advogada: Dra. Brena Amorim Costa (OAB/BA: 68.158)

Advogada: Dra. Valentina Silva Souza Dias (OAB/BA: 82.386)

Apelante: Geraldo Oliveira Júnior

Advogado: Dr. Geraldo Oliveira (OAB/BA: 9.458)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Antônio Luciano Silva Assis

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. RACISMO QUALIFICADO POR PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (ART. 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/89). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL FORMULADA PELA DEFESA DA PRIMEIRA APELANTE. INACOLHIMENTO. AUTENTICIDADE DAS PROVAS CORROBORADA POR INVESTIGAÇÃO CIBERNÉTICA, DADOS FORNECIDOS PELOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO, DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA QUE ACESSOU AS PUBLICAÇÕES NA REDE
TWITTER
ANTES DE SEREM APAGADAS, CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DE AMBOS OS RÉUS NA PRESENÇA DOS RESPECTIVOS ADVOGADOS, BEM COMO PELO INTERROGATÓRIO DO SEGUNDO RECORRENTE EM JUÍZO. EVENTUAL ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DE AMBOS OS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. MENSAGENS COM TEOR DISCRIMINATÓRIO E PRECONCEITUOSO CONTRA A COLETIVIDADE DE ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE DETERMINADA UNIVERSIDADE, OFENDENDO A DIGNIDADE DE GRUPO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA COR E CONDIÇÃO SOCIAL. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELO CONTEXTO DAS PUBLICAÇÕES E DIÁLOGOS TRAVADOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO CONFIGURA DIREITO ABSOLUTO E NÃO TUTELA EXTERIORIZAÇÕES REVESTIDAS DE ILICITUDE PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS QUE NÃO CARECE DE REPAROS.

REQUERIMENTO DO SEGUNDO APELANTE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Beatriz Lôbo Macêdo Melo e Geraldo Oliveira Júnior, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou cada um deles às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, substituindo a sanção corporal de cada Sentenciado por duas penas restritivas de direitos.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 76922476),
in verbis
, que
“[...] no dia 14 de setembro de 2022, às 19h08min, nesta cidade, os denunciados praticaram discriminação de raça, por meio de publicações na rede social Twitter, ofendendo a dignidade e o decoro da coletividade acadêmica da UNIFAN, utilizando-se de elementos ofensivos à raça, à cor, e também à condição financeira, dos estudantes beneficiários do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, emerge do caderno investigativo que os acusados eram estudantes do curso de Direito da referida instituição de ensino à época dos fatos, sendo que BEATRIZ e GERALDO cursavam o sétimo e quarto semestres, respectivamente. Ocorre que, no dia 14 de setembro de 2022, às 19h08min, a denunciada publicou em seu perfil na rede social Twitter (@bialoboijj) a mensagem “odeio lula pq ele inventou o fies e colocou um monte de desgraça na minha faculdade”, expressão que, analisada isoladamente, já possui conotação preconceituosa com relação a uma classe social. Posteriormente, o corréu, demonstrando apoio, aderindo à ação delitiva, fez menção à publicação de BEATRIZ, comentando em seu perfil (@littlereiveiro): “KKKKKKKKKK um monte ** *****”. Incitada pelo colega, a estudante o indagou, perguntando “pobre ou preto?”, ao passo que GERALDO, confirmando o teor racista, discriminatório e preconceituoso daquele diálogo, afirmou: “OS dois”. Cumpre destacar ainda que, poucos dias antes dessas postagens, no dia 06 de setembro de 2022, às 19h36min, a acusada já havia feito comentário de conotação racista por meio da mesma rede social, onde havia publicado a mensagem “odeio gnt ****a”, se utilizando do caractere “*” (asterisco) como artifício para ocultar o significado de sua publicação. Todavia, ante à temática da conversa travada entre os réus, fica evidente que BEATRIZ estava se referindo a pessoas negras. Alguns dias após a consumação do delito, no dia 19 de setembro de 2022, alunos da UNIFAN tomaram conhecimento das publicações dos denunciados através de prints que circularam por diversos grupos de Whatsapp daquela comunidade acadêmica. Indignados pelos comentários discriminatórios raciais e sociais levados a cabo por BEATRIZ e GERALDO, os estudantes realizaram manifestação pública em frente ao prédio da faculdade, bem como informaram o ocorrido à administração da instituição e ao Ministério Público. Além disso, alguns alunos da faculdade também compareceram à Delegacia, representando criminalmente contra os denunciados pelo crime de racismo. Assim, após a realização de procedimento administrativo disciplinar interno, que apurou as condutas de seus estudantes, a direção da faculdade decidiu por rescindir os contratos de prestação de serviços educacionais dos acusados e desligá-los da instituição, no dia 23 de setembro de 2022. Em seus interrogatórios, os acusados confessaram serem os responsáveis pelos perfis @bialoboijj e @littlereiveiro, respectivamente, bem como terem realizado as publicações em comento na rede social Twitter. Contudo, afirmaram que não tinham a intenção tecer comentários de cunho racista nem de ofender nenhuma classe social. A ré BEATRIZ, por sua vez, alegou que as mensagens que postou foram motivadas pela irritação em decorrência de provocações por parte de suas colegas de sala, as quais, segundo ela, diziam que a ré estudava pouco, por ter a faculdade paga pelo seu genitor. Destarte, a coautoria e a materialidade delitivas ressaem do caderno inquisitório. [...]”.

III - Irresignada, a Ré Beatriz Lôbo Macêdo Melo interpôs Recurso de Apelação (ID. 76923217), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 76923282), preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, em virtude da quebra da cadeia de custódia da prova digital, argumentando que as capturas de tela não geram certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, uma vez que não foram submetidas a exame pericial, podendo ser facilmente editadas, bem assim que as informações cadastrais fornecidas pelas empresas
Twitter
Brasil e
Google
LLC não relacionam a Ré às supostas publicações em seu perfil, pelo que tais vestígios devem ser reconhecidos como imprestáveis. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e em razão da atipicidade da conduta, sustentando a ausência de dolo específico, pois “ainda que a ré fosse a responsável pelas publicações, não existe a demonstração de que estas possuam cunho racista, circunstância que é essencial para que a ação seja adequada ao tipo incriminador”, encontrando-se a conduta protegida pelo direito à liberdade de expressão.

IV - Por sua vez, o Sentenciado Geraldo Oliveira Júnior também interpôs Recurso de Apelação (ID. 76923214), pleiteando a Defesa, nas razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, bem como por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico, argumentando que a condenação se lastreou exclusivamente em presunções e interpretações subjetivas, sem a devida comprovação de que o Apelante tenha participado do crime de racismo, uma vez que a declaração por ele feita em rede social, consistente em "KKKKKKKKKK um monte ** *****", “ foi utilizada de forma genérica e ambígua, sem qualquer referência direta a pessoas ou grupos raciais específicos”, bem assim que não restou demonstrada a sua intenção de discriminar ou incitar preconceito com base em raça ou cor, uma vez que a mensagem enviada, “sem conteúdo claro e ofensivo, é insuficiente para caracterizar a prática de racismo”. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

V - A Defesa da Apelante Beatriz Lôbo Macedo Melo suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, ao argumento de que teria havido a quebra da cadeia de custódia das provas digitais (
prints
de conversas da rede social
Twitter
), entretanto, a preliminar não merece prosperar. O art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, ao tratar sobre a cadeia de custódia, assim disciplina: “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Conforme ensinamentos de Aury Lopes Jr., “Cadeia de custódia da prova nos remete ao conjunto de procedimentos, concatenados, como elos de uma corrente, que se destina a preservar a integridade da prova, sua legalidade e confiabilidade. Uma corrente que liga duas pontas, que vai da identificação dos vestígios até o seu descarte. A quebra equivale ao rompimento de um dos elos da corrente” (
in
: Direito Processual Penal. 19. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 531).

VI - Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o instituto da quebra da cadeia de custódia, materializado no ordenamento jurídico pelo chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), relaciona-se com a garantia de idoneidade do elemento material da prova, por meio da garantia de que o caminho percorrido desde sua coleta até seu escrutínio pelo magistrado esteve livre de interferências que possam resultar em sua imprestabilidade. É um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantindo o direito de não utilização de provas ilícitas no curso do processo.” (AgRg no HC n. 1.008.495/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Portanto, tem-se que a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade dos elementos probatórios, garantindo que correspondam ao caso investigado, sem que haja qualquer tipo de adulteração.

VII - Sobre o tema, destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ,
“Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”; assim: “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”
(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

VIII - Dessa forma, eventual irregularidade porventura ocorrida no procedimento previsto no Código de Processo Penal (em seus arts. 158-A a 158-F), por si só, não induz à conclusão de que a prova é imprestável, impondo-se verificar a existência, nos autos, de outras provas hábeis a corroborá-la e suficientes o bastante para formar o convencimento do Magistrado acerca da materialidade e autoria delitivas. No caso concreto, conquanto os
prints
das publicações feitas na rede social
Twitter
não tenham sido submetidos a exame pericial, constata-se que outros elementos probatórios ratificaram a referida prova digital, como as informações cadastrais e eletrônicas fornecidas pelas empresas
Twitter
Brasil e
Google
LLC, que, segundo o Relatório nº 35/2003 elaborado pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público da Bahia (NUCCIBER) - juntado no ID. 388573303 dos autos nº 8027757-97.2022.8.05.0080 -, referem-se não apenas ao nome do perfil da usuária na rede
Twitter
, mas também ao número de identificação da conta, data de criação, endereço eletrônico vinculado, IP e número de telefone registrado – o qual, consoante pontuado em alegações finais pelo
Parquet
, corresponde ao número de celular pelo qual a Ré Beatriz foi citada no presente feito (ID. 76922487).

IX - Consta, ainda, no apontado Relatório, “os registros de acesso à aplicação de
Internet Twitter
, referente ao período de 02/04/2022 até a data de 20/09/2022”, com a identificação dos provedores de conexão à internet utilizados pelo perfil de Beatriz, destacando-se que “no que se refere aos períodos relacionados ao momento das publicações noticiadas, quais sejam, dias 06/09/2022 e 14/09/2022, os provedores de conexão à
Interne
t” ali discriminados “também constam como os responsáveis pela maioria dos registros de acesso à
Internet
vinculados ao Perfil em análise, conforme informações registradas no Apêndice A – Provedores de Conexão à Internet Nacionais”.

X - Ademais, verifica-se que as provas técnicas apontadas foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual (ID. 76923150 e Links do LifeSize), havendo testemunha arrolada pela acusação que asseverou ter tido acesso aos perfis dos Réus no
Twitter
antes de serem desativados, confirmando que as contas eram efetivamente atribuídas aos acusados, enquanto outra testemunha afirmou ter visualizado as publicações diretamente nas redes sociais antes que fossem apagadas, ratificando que os
prints
compartilhados no
WhatsApp
refletiam fidedignamente o conteúdo originalmente publicado.

XI - Nesse viés, a testemunha Daniela Barbosa da Silva afirmou em Juízo que "primeiramente tomou conhecimento dos fatos no grupo de
Whatsapp
de amigos”, “que também recebeu os
prints
das publicações no seu privado”, “que todos tinham conhecimento que esses perfis eram atribuídos aos acusados”, informando que acessou os perfis dos Réus no
Twitter
antes de serem desativados, mas que só viu as publicações por meio dos
prints
. Por sua vez, a testemunha Ingryd Regina Moura Conceição declarou em sede judicial que "foi no
Twitter
e verificou a publicação, depois de algumas horas, a publicação sumiu", bem como confirmou que "viu a publicação no perfil 'bialobo'" e reconheceu "o
print
da publicação mostrado em audiência".

XII - Digno de registro que os próprios acusados, na fase preliminar (ID. 76922479, págs. 22/24 e 26/28), confessaram a autoria das publicações que lhes foram imputadas, na presença de seus respectivos advogados, à exceção da expressão “os dois”, veiculada no perfil do
Instagram
“midianinjafsa” e negada por Geraldo, “sendo todas as declarações lidas e assinadas pelos réus e por seus representantes processuais”, conforme pontuado na sentença. Outrossim, conquanto na audiência de instrução Beatriz tenha feito uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, é certo que, ressalvada a mensagem “os dois”, Geraldo confirmou o teor do diálogo mantido com Beatriz, ratificando, portanto, sua autenticidade (ID. 76923197 e Links do LifeSize).

XIII - Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Na hipótese em exame, como ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, a Defesa da Recorrente não juntou aos autos nenhum indício concreto de manipulação do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, valendo ressaltar que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pela Defesa mediante contraprova técnica, o que não foi feito. Além disso, a Apelante não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia, requisito indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.

XIV - Ao afastar a sobredita preliminar, a Magistrada de origem consignou: “A defesa de Beatriz argumentou que as provas apresentadas pelo Ministério Público não seguiram o procedimento adequado de preservação da cadeia de custódia, sendo imprestáveis para condenação. Entretanto, os elementos fornecidos pelas empresas
Twitter
e
Google
, em conjunto com o relatório do NUCCIBER, comprovam a rastreabilidade das postagens, a titularidade das contas associadas a Beatriz e a integridade dos dados digitais apresentados. Desse modo, a cadeia de custódia foi adequadamente preservada e não há elementos para declarar a nulidade da prova”. Portanto, não havendo nulidade a ser reconhecida, rejeita-se a sobredita prefacial.

XV - No mérito, cumpre registrar, inicialmente, que, nos termos do art. 5º, inciso XLII, da Carta Magna, “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. Já a Lei nº 7.716/89, ao definir os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, assim estabelece no
caput
do art. 20: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, prevendo, em seu § 2º, com a redação vigente à época dos fatos (dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97), que “Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa”.

XVI - Conforme ensinamentos de Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Junior, o bem jurídico tutelado pela Lei nº 7.716/89 “É o direito à igualdade, bem como à dignidade da pessoa humana. A CF arrola, no inciso IV de seu art. 3º, entre os objetivos fundamentais da República: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Repúdio ao racismo é um dos princípios adotados pelo Brasil nas suas relações internacionais (CF, art. 4º, VIII) [...] No plano internacional, a igualdade racial é preconizada pelo art. 2º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mais especificamente ao firmar a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (Decreto n. 65.810/69), o Brasil se comprometeu: A declarar delitos puníveis por lei, qualquer difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive seu financiamento (art. IV, “a”)”. (
in
: Legislação penal especial esquematizado. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 168).

XVII - Ademais, o crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89, na modalidade de praticar ou incitar a discriminação ou preconceito em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, não se confunde com o crime de injúria racial (atualmente previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 - incluído pela Lei nº 14.532, de 2023 - e anteriormente disciplinado no art. 140, § 3º, Código Penal). De fato, enquanto o aludido crime de injúria tutela a honra subjetiva da vítima, o crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89 malfere um sentimento em relação a toda uma coletividade em razão de sua raça, cor, etnia ou procedência nacional. São, portanto, crimes distintos, com bens jurídicos também diversos. Nesse sentido, cabe pontuar excerto do paradigmático Habeas Corpus 84.242/RS, STF, 2003, p. 287-310, quando S. Exa., o Ministro Celso de Mello, fez asseverar que “[...] Aquele que ofende a dignidade pessoal de qualquer ser humano, especialmente quando movido por razões de fundo racista, também atinge – e atinge profundamente – a dignidade de todos e de cada um de nós [...]”.

XVIII - Quanto à caracterização do delito em exame, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “tem entendimento consolidado no sentido de que o crime previsto no art. 20 da Lei 7.716/1989 exige, para sua configuração, além do dolo, o elemento subjetivo específico consistente na vontade de discriminar determinado grupo de pessoas em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” (AgRg no AREsp n. 2.729.486/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

XIX - Tecidas essas considerações, verifica-se que não devem ser acolhidos os pleitos comuns a ambos os Recorrentes de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta por ausência de dolo específico para caracterização do crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Ao serem ouvidos pela Autoridade Policial, acompanhados dos respectivos patronos, os Apelantes admitiram serem os responsáveis pelos perfis @bialoboijj (Beatriz) e @littlereiveiro (Geraldo) na rede social
Twitter
, bem assim a autoria das mensagens publicadas, à exceção da expressão “os dois”, negada por Geraldo, tendo ambos alegado que o diálogo não teve intenção discriminatória.

XX - Geraldo Oliveira Júnior, na fase preliminar (ID. 76922479, págs. 22/24), confirmou ter estabelecido com Beatriz o seguinte diálogo: “BEATRIZ: "ODEIO LULA PQ ELE INVENTOU O FIES E COLOCOU UM MONTE DE DESGRAÇA NA MINHA FACULDADE. INTERROGADO: "KKKKKKKKK" UM MONTE ** ***** - BEATRIZ: POBRE OU PRETO?”, relatando que “de fato BEATRIZ interpela o interrogado na sequência, a mas a mesma não afirma, pergunta, e o interrogado não responde, pois alega que não estava se referindo a "pobre ou preto", e que que os asteriscos, foram em números de dois e “espaço” e mais cinco asteriscos, que podem formar, não só as palavras "de preto ou de pobre”, mas também "de LERDO, ou de CHATO", o que alega ter querido dizer”.

XXI - O aludido Apelante asseverou, ainda, em sede investigativa, que “As postagens do diálogo com BEATRIZ foram logo apagadas, segundos após, pois o interrogado alega que percebeu que as mesmas poderiam ser mal interpretadas, de forma errada, como de fato correu, contudo, alega que sua a conta do interrogado e de BEATRIZ era privada, e só que pode ter acesso quem acompanha os perfis do interrogado e/ou de BEATRIZ; que de fato algum seguidor viu as postagens nos poucos segundos em que as mesmas ocorreram, printou as mesmas, e após uns dias as encaminhou para a grupos de alunos da Faculdade UNIFAN gerando uma grande repercussão; que por conta da tal repercussão, desativou tanto o perfil no twitter como aquele do instagram. Narra que na data de 20/09/2022, começou a receber diversas mensagens de ameaças, [...] que diante da repercussão, chegou a ficar com medo e desativou as contas em todas as redes sociais”, afirmando que “não se sente culpado, pois em momento algum teve a intenção de ofender as pessoas de cor negra e/ou pobres”.

XXII - Por sua vez, Beatriz Lobo Macedo Melo, além de ratificar a ocorrência do diálogo estabelecido com Geraldo e já transcrito acima, alegou à Autoridade Policial (ID. 76922479, págs. 26/28) que “por vezes participava de trabalhos em grupo e que algumas alunas da sala, cujos nomes prefere não mencionar, ficavam comentando de que “a parte do trabalho de estudo que cabia para a a interrogada”, não havia sido feita, e que elas - como alunas do "FIES" estudavam e a interrogada pagava prestação, pagava tudo a Faculdade, e por isso não estudava; que tais comentários estavam criando até um constrangimento e irritação na interrogada, e que conversa, conforme o diálogo acima ocorreu até por “raiva ou desabafo”; que em relação aos astersitcos digitados no diálogo e por GERALDO, a interrogada faz referência de que nesse mesmos comentários sobre "se estuda mais ou não por ser aluno FIES ou aluno particular”, ouviu também em tais discussões de que os alunos que se utilizam do Programa FIES são "POBRES OU PRETOS", e que foi essa mensagem que veio à “cabeça” da interrogada, a ideia de que àqueles que utilizam do programa são alunos "pobres ou pretos”, têm uma menor condição financeira; alega que pensou que os asteriscos digitados por GERALDO tenham sido as expressões ditas adiante no diálogo pela interrogada, quer seja "PRETO E POBRE".”.

XXIII - Narrou, ainda, que “travava um diálogo com GERALDO e fez os tais comentários na hora da raiva, ao lembrar dos comentários sobre "aluno FIES e aluno particular”, e que apagou alegando que percebeu que o diálogo tinha conteúdo racista e discriminatório; que já no dia 20/09/2022, viu uma grande repercussão sobre o conteúdo das mensagens, inclusive com [ameaças] à interrogada nas redes sociais”, aduzindo que “não teve a intenção de agir de forma racista e/ou discriminatória, agiu com raiva ao [lembrar] das discussões sobre "alunos fies, aluno particular"; que na verdade, agiu lembrando de uma aluno que fizera o comentários sobre a "interrogada não estudar, não cumprir as tarefas do grupo de estudo, por pagar a mensalidade integral e não precisar do FIES".”.

XXIV - Em Juízo (ID. 76923197 e Links do LifeSize), Beatriz exerceu o direito de permanecer em silêncio, como já dito, ao passo que Geraldo, conquanto tenha confirmado sua participação no diálogo com Beatriz, negou ter postado a mensagem “os dois”, sustentando que não praticou o crime de racismo e que não teve a intenção de ofender ninguém. Ao ser interrogado judicialmente, Geraldo relatou: “que trancou o curso na Estácio no semestre passado; que estudou na UNIFAN até setembro de 2022; que foi divulgado que eles rescindiram o contrato do interrogado, mas não foi isso que ocorreu; que se considera pardo/negro; que a Juíza citou que o interrogado respondeu a publicação falando “os dois”, mas vocês estão levando em conta a publicação de uma página de Instagram aqui de Feira de Santana, chamada Mídia Ninja de Feira de Santana; que, se parar para pensar um pouco, quando teve o ocorrido teve muita repercussão, Metrópoles, Quebrando o Tabu, o Globo e muitos jornais grandes, que tudo que ocorreu no caso eles repassavam; que a acusação é falsa; que o interrogado fez a publicação, mas não teve a intenção de ofender; que escreveu ‘kkk’, mas não escreveu ‘os dois’; que na delegacia confessou que falou até a parte do ‘kkk’; que essa parte de ‘os dois’ lhe foi perguntado, e o interrogado negou; que confirma seus relatos na delegacia; que se sentiu mal e injustiçado sobre o ocorrido, porque foi mal interpretado; que tem descendência de pessoas negras por parte de mãe; que uma vez no despertar, há muito tempo, o interrogado defendeu um colega negro; que sempre teve professores que o educaram a ter respeito a todos; que nunca brigou com ninguém por causa de cor.” (transcrição conforme sentença).

XXV - Nada obstante, apesar de os Recorrentes alegarem que não tiveram intenção de agir de forma racista, a detida análise dos autos permite constatar que a materialidade e autoria do delito em comento restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o boletim de ocorrência (ID. 76922477, págs. 04/06); os relatórios elaborados pelo Centro Universitário Nobre – UNIFAN (ID. 76922478, págs. 20/24 e 41/51); as capturas de tela de publicações na rede social (ID. 76922477, págs. 32/33, 36 e 38; e ID. 76922478, págs. 28/29); as informações cadastrais e eletrônicas fornecidas pelas empresas
Twitter
Brasil e
Google
LLC (ID. 371772708, págs. 56/136 e ID. 441647000 do processo nº 8027757-97.2022.8.05.0080); o relatório do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público da Bahia (NUCCIBER) - ID. 388573303 do processo nº 8027757-97.2022.8.05.008; bem como os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo (ID. 76923150 e Links do LifeSize), provas que corroboram a confissão extrajudicial dos acusados, ainda que parcial em relação ao Apelante Geraldo.

XXVI - Os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação são uníssonos no sentido de confirmar a realização das publicações pelos Recorrentes, bem como o conteúdo de cunho racista e discriminatório das mensagens, sendo inviável albergar a tese de insuficiência probatória, diante do robusto acervo amealhado. A testemunha Nilson da Silva Rosa relatou que “tomou conhecimento dos fatos através dos grupos de
Whatsapp
e da mídia; que os
prints
da publicação foram divulgados em um grupo de
Whatsapp
composto por cerca de 45 a 50 estudantes da sua turma", que "os
prints
eram do
Twitter
, no perfil de 'bialobo' e neles Beatriz dizia 'que odiava Lula por ter criado o FIES e tinha colocado um monte de ****a na faculdade', subentendendo que ela falava de pessoas pobres ou pretas na faculdade", acrescentando que "Beatriz perguntou para 'Geras' se seria pobre ou preto", ao que ele "respondeu por meio de asteriscos, dando a entender que seriam as pessoas pretas". Afirmou ainda que "pessoas que conheciam os acusados confirmaram que os perfis de 'bialobo' e 'geras' eram deles", que "os
prints
foram tirados diretamente do perfil dos acusados e divulgados nos grupos de
WhatsApp
" e que “reconhece os
prints
mostrados” em audiência.

XXVII - Já a testemunha Mathyswara Sauana Santana da Silva declarou que "tomou conhecimento dos acusados através do
WhatsApp
por meio de
prints
de um aplicativo, salvo engano, o
Twitter
", relatando que "ao longo do dia foram recebendo outros
prints
, sendo os primeiros relacionados a Beatriz, com o nome do usuário 'bia', algo assim, mas não se recorda" e que "depois os outros
prints
, relacionados a Geraldo foram chegando". Destacou ainda que "o fato ganhou uma repercussão gigantesca, inclusive de uma forma que as pessoas não imaginavam", tendo os alunos se organizado para uma manifestação na faculdade.

XXVIII - Por sua vez, a testemunha Ingryd Regina Moura Conceição afirmou que viu nos
prints
"o perfil de Beatriz Lobo dizendo 'que odiava Lula, porque ele tinha criado o FIES e tinha mandado um monte de desgraça pra faculdade' e embaixo dessa declaração tinha outro perfil, com um nome estranho, que posteriormente teria conhecimento de ser Geraldo, dizendo 'um monte de p**** e p****'". Relatou que “conhece pessoas que conhecem Geraldo e conhece uma pessoa que conhece Bia; que depois da situação, a pessoa que conhece Beatriz lhe disse que ela ‘não parecia ser assim, mas visto que Beatriz tinha mais condição, não esperava menos’, destacando a depoente que "foi no
Twitter
e verificou a publicação, depois de algumas horas, a publicação sumiu", confirmando que "viu a publicação no perfil 'bialobo'", bem como que “reconhece o
print
da publicação mostrado em audiência”.

XXIX - A seu turno, a testemunha Daniela Barbosa da Silva também confirmou ter tomado conhecimento dos fatos "no grupo de
Whatsapp
de amigos”. Declarou que "se recorda de uma publicação que a acusada colocou, dizendo que 'odiava Lula, porque colocou o FIES e encheu a faculdade de', e aí ela tinha colocado um nome, que eram pessoas que faziam FIES", acrescentando que "o colega deu risada e disse que 'colocou um monte', e aí ela escreveu embaixo 'preto ou pobre'". A depoente apontou, ainda, que “todos tinham conhecimento que esses perfis eram atribuídos aos acusados; que já era usuária do
Twitter
, mas não seguia os acusados” e que “só viu os perfis mesmo, mas as publicações só viu nos
prints
; que acredita que visitou os perfis dentro de 24 horas depois do ocorrido; que houve muito compartilhamento desses
prints
, o pessoal falando, [muita] revolta; que os alunos se reuniram e foram até a direção”.

XXX - O testemunho de Gustavo Leite Caribé Checcucci, Pró-reitor acadêmico da UNIFAN ao tempo dos fatos, também é contundente ao relatar que tomou conhecimento, por intermédio do coordenador, "sobre a insatisfação nos grupos de
WhatsApp
, em relação a uma suposta publicação de cunho racista [feita] por uma aluna da instituição, e, em seguida, outro aluno teria concordado com esse texto", o que levou a instituição a abrir um processo administrativo para averiguar as informações, culminando na expulsão dos dois alunos. Asseverou ainda que "um grande número, entre 15 a 20, de alunos lhe relataram que os acusados tinham comportamentos racistas, e que inclusive Beatriz tinha textos racistas publicados anteriormente no
Twitter
" e que "os colegas fizeram menção ao comportamento de forma racista, segregada, discriminatória dos acusados, para com eles, no ambiente acadêmico".

XXXI - Lado outro, os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa não são suficientes para infirmar a robustez do conjunto probatório que aponta para a prática do delito. A testemunha Kauan Nery Santana, por exemplo, embora tenha afirmado que "nunca viu ninguém dizer que Beatriz já havia publicado algo de cunho racista", também relatou que "a acusada falou que estava se sentindo mal, se sentindo culpada, que ela não queria postar nada disso, que foi um mal entendido, uma brincadeira", evidenciando o reconhecimento implícito da realização das publicações.

XXXII - Da mesma forma, conquanto a testemunha Artur Brandão Santos tenha levantado dúvidas sobre a autenticidade dos
prints
com base na mudança da foto de perfil, relatando também que Beatriz “reconheceu que houve a publicação a partir do perfil dela, mas que não havia sido ela que postou", alegando que “haviam hackeado a conta dela”, constata-se que tal narrativa não encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, uma vez que a própria Beatriz, em confissão extrajudicial realizada na presença de sua advogada, confirmou ter postado as mensagens objetos da denúncia, ao passo que o corréu Geraldo ratificou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o diálogo estabelecido com Beatriz até o momento em que ela questiona “pobre ou preto?”.

XXXIII - Ademais, as testemunhas de defesa Talita Freitas Vitória, João Felipe Matos Tavares e Enzo Gabriel da Silva Cardoso apenas informaram ter visto os
prints
das mensagens, apontando a boa conduta dos réus, bem como não terem conhecimento sobre condutas racistas por eles praticadas. Nesse cenário, a pretensão defensiva de descaracterização do delito pela ausência de dolo específico (
animus
de discriminar) não merece prosperar. O crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89 exige, como já dito, a intenção específica de discriminar ou incitar preconceito em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Todavia, consoante ponderado pela Magistrada de origem, não é necessário que “a ofensa seja direta e explícita para caracterizar o crime”, cuja configuração pode ser verificada a partir do conteúdo e do contexto das manifestações, como no presente caso.

XXXIV - Com efeito, nos termos da compreensão já manifestada pelo Pretório Excelso, “O discurso discriminatório criminoso somente se materializa após ultrapassadas três etapas indispensáveis. Uma de caráter cognitivo, em que atestada a desigualdade entre grupos e/ou indivíduos; outra de viés valorativo, em que se assenta suposta relação de superioridade entre eles e, por fim; uma terceira, em que o agente, a partir das fases anteriores, supõe legítima a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente que compreende inferior” (RHC 134682, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017).

XXXV -
In casu
, as mensagens publicadas pelos acusados, analisadas em seu contexto e em conjunto, revelam claramente a intenção discriminatória. A ré Beatriz iniciou afirmando "odeio lula pq ele inventou o fies e colocou um monte de desgraça na minha faculdade", expressão que já evidencia preconceito em relação aos beneficiários do programa de financiamento estudantil, majoritariamente pessoas de baixa renda. Em seguida, ao ser instada pelo corréu Geraldo, que havia respondido com risos e asteriscos, questionou diretamente se ele estaria se referindo a "pobre ou preto", sendo que a resposta de Geraldo, apontando que se trataria de ambos, confirma o cunho racista e preconceituoso do diálogo.

XXXVI - De acordo com o entendimento do STF, as três etapas do discurso discriminatório se configuram no presente caso da seguinte forma: a etapa cognitiva (atestar a desigualdade) e a valorativa (supor uma superioridade) se manifestam quando os beneficiários do FIES são classificados como "um monte de desgraça", distinguindo-os pejorativamente e estabelecendo uma hierarquia que é confirmada e direcionada a "pobre ou preto" no diálogo com o corréu. Por fim, a terceira etapa (supor legítima a supressão de direitos) materializa-se no "ódio" externado à política de inclusão, revelando a crença de que o grupo considerado inferior não deveria possuir o direito fundamental de frequentar aquele espaço.

XXXVII - O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa governamental que historicamente possibilitou o acesso de uma vasta parcela da população de baixa renda, notadamente de pessoas negras, ao ensino superior. Associar pejorativamente os beneficiários de tal programa à "desgraça", utilizando explicitamente os marcadores sociais de "pobre ou preto", é uma manifesta expressão de discriminação contra pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de preconceito racial que atinge não apenas um indivíduo, mas toda uma coletividade de pessoas, em especial da UNIFAN, que se utilizam de tal política pública para ascensão social e educacional.

XXXVIII - Desse modo, é evidente o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de discriminar e exteriorizar o preconceito, daquele que, ao criticar uma política pública de inclusão social (FIES), refere-se aos seus beneficiários como "desgraça" e, quando questionado se o insulto se dirige a "pobre ou preto", adere à conotação explicitamente discriminatória. A alegação do Apelante Geraldo de que os asteriscos significariam "chato" ou "lerdo" mostra-se inverossímil e desprovida de qualquer lastro probatório, tratando-se de mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal. A dinâmica do diálogo e a pergunta subsequente de Beatriz não deixam margem para interpretação diversa daquela reconhecida na sentença: a de que a ofensa se dirigia, de fato, a pessoas pobres e pretas.

XXXIX - Registre-se que mesmo que se desconsiderasse a resposta de Geraldo (“os dois”) à indagação de Beatriz (“preto ou pobre?”), tal não descaracterizaria a prática delitiva pelo primeiro, sendo certo que Beatriz, em sede de interrogatório policial, afirmou que “em relação aos astersitcos digitados no diálogo e por GERALDO, a interrogada faz referência de que nesse mesmos comentários sobre "se estuda mais ou não por ser aluno FIES ou aluno particular”, ouviu também em tais discussões de que os alunos que se utilizam do Programa FIES são "POBRES OU PRETOS", e que foi essa mensagem que veio à “cabeça” da interrogada, a ideia de que àqueles que utilizam do programa são alunos "pobres ou pretos”, têm uma menor condição financeira; alega que pensou que os asteriscos digitados por GERALDO tenham sido as expressões ditas adiante no diálogo pela interrogada, quer seja "PRETO E POBRE".”.

LX - Ademais, o próprio Geraldo asseverou à Autoridade Policial que as postagens do diálogo com Beatriz foram logo apagadas, pois “percebeu que as mesmas poderiam ser mal interpretadas, de forma errada, como de fato correu”, ao passo que Beatriz alegou ter apagado as mensagens pois “percebeu que o diálogo tinha conteúdo racista e discriminatório”, cabendo ressaltar que o pró-reitor da UNIFAN à época dos fatos informou em Juízo que diversos alunos “relataram que os acusados tinham comportamentos racistas, e que inclusive Beatriz tinha textos racistas publicados anteriormente no
Twitter
”.

LXI - Como destacado em sentença, “as mensagens trocadas por Geraldo, consistindo em risadas e asteriscos após as publicações de Beatriz, ainda que aparentemente neutras, reforçam e endossam a discriminação praticada por sua co-ré. No direito penal, a contribuição para a ação criminosa pode ocorrer de diversas formas, inclusive por meio de apoio moral ou incitação. A conduta de Geraldo não pode ser desconsiderada, uma vez que ele teve plena ciência do teor racista das publicações e ainda assim escolheu participar ativamente da conversa. Geraldo sustentou que o uso de asteriscos em suas postagens foi mal interpretado, alegando que as palavras ocultas se referiam a termos inofensivos como “chato” ou “lerdo”, todavia, o contexto das conversas, nas quais Beatriz já havia proferido ofensas raciais e socioeconômicas, torna improvável essa interpretação. O fato de Geraldo ter respondido às mensagens discriminatórias com risadas e asteriscos não pode ser desvinculado do sentido racista e preconceituoso do diálogo”.

LXII - Salientou ainda a Magistrada singular, citando as alegações finais do
Parquet
referentes ao FIES, que “as modalidades do financiamento se diferenciam a partir de certos critérios, mas é inegável que se trata de política pública voltada para um público com faixas menores de renda, frequentemente permeado de pessoas negras, em razão da desigualdade social, da estrutura socioeconômica do Brasil e de seu passado escravista”, concluindo a MM. Juíza que “ao direcionar seus ataques ao FIES e às “desgraças” que foram “colocadas” na faculdade por meio do financiamento estudantil, ficou evidente que a ré BEATRIZ se referia aos indivíduos com perfil étnico social negro (preto/pardo) e/ou pobre”.

LXIII - A tentativa de classificar as condutas como meras "brincadeiras" ou "mal-entendidos", sem intenção discriminatória, não se sustenta diante da gravidade e clareza do conteúdo preconceituoso veiculado, bem como do impacto que as mensagens geraram na comunidade acadêmica, que, sentindo-se ofendida, promoveu manifestações de repúdio. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, tanto da acusação quanto da defesa, confirmam a ocorrência das publicações e a grande repercussão do fato, corroborando o potencial lesivo das condutas.

LXIV - Nesse viés, a jurisprudência tem reconhecido que o direito à liberdade de expressão encontra limites quando se trata de manifestações que promovem discriminação ou preconceito, como ocorre no presente caso. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido: “Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. [...] As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, [...]. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica” (HC 82424, Relator(a): MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17-09-2003, DJ 19-03-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-03 PP-00524).

LXV - O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, ao tratar da liberdade de expressão, ponderou que “esse direito não é absoluto, assim publicações que extravasam, abusiva e criminosamente, os limites da indagação científica e da pesquisa histórica, degradando-a ao nível primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio público, não merecem a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de manifestação do pensamento, pois o direito à livre expressão não pode compreender, em seu âmbito de tutela, exteriorizações revestidas de ilicitude penal” (STJ - REsp: 2134594, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: 07/05/2024).

LXVI - Destarte, as publicações dos Apelantes extrapolaram os limites do direito à livre manifestação do pensamento ao atacarem grupos vulneráveis com base em características étnico-raciais e socioeconômicas, afrontando a dignidade humana, sendo que o fato de Geraldo ter descendência negra não afasta a discriminação racial configurada no diálogo que manteve com a corré Beatriz.

LXVII - Nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como na situação em apreço.

LXVIII - Logo, na hipótese em testilha, a análise do conjunto fático-probatório evidencia que os Recorrentes, ao publicarem as mensagens ofensivas em rede social (
Twitter
), agiram com o dolo específico de discriminar pessoas em razão de sua raça/cor e condição socioeconômica, restando a qualificadora prevista no § 2º do art. 20 da Lei nº 7.716/89 plenamente configurada, uma vez que o delito foi praticado por intermédio da rede mundial de computadores e de publicação em redes sociais. Por conseguinte, as circunstâncias em que deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação dos Apelantes pela prática do crime tipificado no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, não havendo que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro re
o, tampouco em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

LXIX - Acerca da dosimetria das penas, conquanto não tenha havido irresignação defensiva sobre o referido capítulo, cumpre pontuar que as reprimendas foram aplicadas em observância aos ditames legais e à jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo fixadas no mínimo legal para ambos os Sentenciados, com a imposição do regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, além de as penas privativas de liberdade terem sido substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

L - Finalmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo Apelante Geraldo, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

LI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento dos Apelos.

LII -
PRELIMINAR REJEITADA APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004176-19.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelantes, Beatriz Lôbo Macêdo Melo e Geraldo Oliveira Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos,
REJEITAR A PRELIMINAR
, e, no mérito
NEGAR

PROVIMENTO aos Apelos
, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.